Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712321-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: J R DE ARAUJO &amp; CIA LTDA - ME, ANA MARIA OLIVEIRA LORDERS DE ARAUJO, JOSE JACSON ANDRADE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. SUB-ROGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Comprovado que a empresa, que firmou o contrato como locadora, já não detinha a posse e os direitos incidentes sobre o imóvel locado, em razão da imissão na posse consumada anteriormente pela TERRACAP, não há se considerar a embargada sub-rogada nos direitos daquele instrumento locatício, carecendo, portanto, de título hábil a aparelhar o feito executivo. 2. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 784, inciso VIII, do CPC, sustentando a adequação da via eleita por ter comprovado documentalmente o seu crédito decorrente de contrato de aluguel; c) artigo 85, §8°, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a redução do valor dos honorários sucumbenciais. Aduz a necessidade de fixação por apreciação equitativa diante do elevado valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010